Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de ID 64568312 veio desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, de modo que não é possível conferir se corresponde ao recolhimento do preparo do recurso interposto. Intime-se, portanto, os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a guia correspondente ou realizem o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 04 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator